Tribunal: TJBA
Processo: 8000376-43.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000376-43.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIOCLECIANO SURIANO BATISTA

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS VIEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PROCURAÇÃO FIRMADA A ROGO. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, II E III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA. HIPOSSUFICIÊNCIA E ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira, sob fundamento de ausência de pressupostos de constituição e de abandono da causa, em razão do não atendimento à determinação judicial de juntar documentos pessoais das testemunhas que subscreveram a procuração firmada a rogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, diante da ausência de cumprimento da determinação judicial, à luz da necessidade de intimação pessoal da parte autora e da adequada ponderação entre o combate à advocacia predatória e a garantia do acesso efetivo à jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A representação processual do autor estava formalmente adequada, conforme art. 654, § 1º, do Código Civil, e o art. 105 do CPC, mediante procuração com firma a rogo assinada por duas testemunhas devidamente identificadas por nome e CPF.

4. A exigência de juntada de documentos pessoais das testemunhas, embora recomendável para fins de verificação da autenticidade da outorga, não configura pressuposto processual essencial à constituição válida do processo, notadamente na ausência de indícios concretos de fraude ou má-fé.

5. Em se tratando de parte notoriamente hipossuficiente, analfabeta e residente em zona rural, impõe-se a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e do acesso à Justiça, de modo a evitar que formalismos excessivos se convertam em entraves ilegítimos ao exercício da jurisdição.

6. Ademais, a
extinção do feito por abandono da causa exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, medida que não foi adotada pelo juízo de origem.

7. A ausência de intimação pessoal invalida a sentença extintiva, por afrontar o devido processo legal e os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, consagrados nos arts. 4º, 6º, 10 e 139, IX, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda, com apreciação do mérito da ação revisional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000376-43.2024.8.05.0081
, em que figuram como apelante DIOCLECIANO SURIANO BATISTA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .